Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713471-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDINALDO JUNIO DA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDINALDO JÚNIO DA SILVA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora a 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o paciente como incurso no art. 329 do Código Penal, à pena de 5 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto (n. 0703562-55.2024.8.07.0004). Analisando a exposição fática e a final pretensão, não se verifica pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do Habeas Corpus. Assim, oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator